Tribunal: STM
Processo: 7000134-41.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 182, 339 E 660 DO STF. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos Internos interpostos pelas Defesas contra decisão monocrática que negou seguimento a Recursos Extraordinários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) o inconformismo de parte dos recursos contra a admissibilidade; e (ii) a irresignação contra a negativa de seguimento dos recursos extraordinários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno não é o recurso cabível para atacar parte da decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso V, do CPC, devendo a análise ser realizada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de Agravo em Recurso Extraordinário.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada sob a sistemática da repercussão geral (Temas 182, 339 e 660), entende que a análise de suposta violação a esses princípios não apresenta repercussão geral quando depende do exame de normas infraconstitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravos Internos conhecidos parcialmente e rejeitados.
Tese de Julgamento: “1. A ausência de repercussão geral afasta a admissibilidade do recurso extraordinário quando as alegações de ofensa a princípios constitucionais dependem de análise de matéria infraconstitucional".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV, XLVI e art. 93, IX; CPC, arts. 1.021; 1.030, I, "a"; e 1.030, V; RISTM, art. 6º, IV, e art. 125, § 2º e 130.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 742.460 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 27/08/2009 (Tema 182/STF); STF, AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010 (Tema 339/STF); STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/06/2013 (Tema 660/STF).

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000134-41.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: SANDRA DOS PASSOS SOUZA
ADVOGADO(A): SANDRA DOS PASSOS SOUZA (OAB RJ66326)
AGRAVANTE: CRISTIANO LEMES GARCIA
ADVOGADO(A): GABRIEL SILVESTRE (OAB SP426651)
AGRAVANTE: ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA
ADVOGADO(A): TIAGO MARTINS LINS E SILVA (OAB RJ102065)
ADVOGADO(A): RALPH HAGE NICOLAU RITTER VIANNA (OAB RJ123354)
AGRAVANTE: LUCIANO SANT'ANNA BALZANO
ADVOGADO(A): JOÃO BATISTA SANTANA (OAB RJ85022)
ADVOGADO(A): LUCIANO SANT'ANNA BALZANO (OAB RJ126305)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER
PARCIALMENTE DOS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS POR SANDRA
DOS PASSOS SOUZA E LUCIANO SANT'ANNA BALZANO E CONHECER
INTEGRALMENTE DOS RECURSOS DE CRISTIANO LEMES GARCIA E
ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA; NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES AGRAVOS INTERNOS, NO QUE
CONHECIDOS, MANTENDO IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA NOS
AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000284-90.2023.7.00.0000, QUE,
COM BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC, NEGOU
SEGUIMENTO AO ALUDIDO APELO EXTREMO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000134-41.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: SANDRA DOS PASSOS SOUZA
AGRAVANTE: CRISTIANO LEMES GARCIA
AGRAVANTE: ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA
AGRAVANTE: LUCIANO SANT'ANNA BALZANO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMAS 182, 339 E 660 DO STF. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos Internos interpostos pelas Defesas contra decisão monocrática que
negou seguimento a Recursos Extraordinários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) o inconformismo de parte dos recursos
contra a admissibilidade; e (ii) a irresignação contra a negativa de seguimento
dos recursos extraordinários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno não é o recurso cabível para atacar parte da decisão que
não admitiu o Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso V, do
CPC, devendo a análise ser realizada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio
de Agravo em Recurso Extraordinário.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada sob a sistemática
da repercussão geral (Temas 182, 339 e 660), entende que a análise de suposta
violação a esses princípios não apresenta repercussão geral quando depende do
exame de normas infraconstitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravos Internos conhecidos parcialmente e rejeitados.
Tese de Julgamento: “1. A ausência de repercussão geral afasta a
admissibilidade do recurso extraordinário quando as alegações de ofensa a
princípios constitucionais dependem de análise de matéria infraconstitucional".
________________________
7000134-41.2025.7.00.0000
40001376714.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV, XLVI e art. 93, IX;
CPC, arts. 1.021; 1.030, I, "a"; e 1.030, V; RISTM, art. 6º, IV, e art. 125, § 2º e
130.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 742.460 RG, Rel. Min. Cezar
Peluso, j. 27/08/2009 (Tema 182/STF); STF, AI 791292 QO-RG, Rel. Min.
Gilmar Mendes, j. 23/06/2010 (Tema 339/STF); STF, ARE 748.371 RG/MT,
Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/06/2013 (Tema 660/STF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer parcialmente dos Agravos Internos interpostos
por SANDRA DOS PASSOS SOUZA e LUCIANO SANT'ANNA BALZANO e conhecer
integralmente dos recursos de CRISTIANO LEMES GARCIA e ALBERTO LANG
GUEDES PEREIRA; no mérito, por unanimidade, em rejeitar os presentes Agravos Internos,
no que conhecidos, mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso
Extraordinário nº 7000284-90.2023.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea
"a", do CPC, negou seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Agravo Interno interpostos pelas Defesas de ALBERTO
LANG GUEDES PEREIRA e de CRISTIANO LEMES GARCIA e por SANDRA DOS
PASSOS SOUZA e por LUCIANO SANT'ANNA BALZANO, ambos em causa própria,
contra a Decisão desta Presidência prolatada em 11/2/2025, nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) nº 7000284-90.2023.7.00.0000 (evento 8 do RE).
Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e do art. 6º, inciso IV, do RISTM, em relação à pretensa
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, da
individualização da pena, da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, da
inviolabilidade do sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, da razoável duração do processo e da irretroatividade da lei penal
mais gravosa (art. 5º, incisos LV, LIV, XLVI, XII, LXXVIII, XL, e art. 93, IX, da CF/88).
No que tange à alegada ofensa aos princípios da legalidade, do juiz natural e
da presunção de inocência/in dubio pro reo, o Recurso Extraordinário foi inadmitido, com
fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Por fim, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente
Recurso Extraordinário.
7000134-41.2025.7.00.0000
40001376714.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As Defesas foram intimadas do Decisum em 23/2/2025. Irresignadas com o
entendimento supracitado, interpuseram os respectivos Agravos Internos, com supedâneo no
art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do
STM, para reconsideração da Decisão recorrida ou sua remessa ao Plenário dessa Corte, com
a consequente admissão do Recurso Extraordinário (eventos 19, 20, 21 e 22 do RE).
A Defesa de ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA (evento 19 do RE) alegou
que houve violação à retroatividade da lei penal mais benéfica, ao devido processo legal e à
ampla defesa por ausência de processamento do recurso apresentado pela Defesa contra
recusa pelo Ministério Público Militar em propor Acordo de Não Persecução Penal. Bem
assim, sustentou afronta ao art. 93, IX, da CF, por não haver fundamentação idônea na
exasperação da pena pela continuidade delitiva. Sustentou ainda inaplicáveis os temas 660 e
339 do STF ao recurso em análise.
Em suas razões recursais, a Defesa de CRISTIANO LEMES GARCIA (evento
21 do RE) aduziu, em síntese, afronta ao art. 5º, LX, LIV e LV, e art. 133, todos da Carta
Magna. Reiterou, com supedâneo na prova dos autos, que não houve ato de ofício nem nexo
causal entre a conduta e a vantagem indevida. Apontou que há nulidade no julgamento dos
Embargos de Declaração, por violação ao art. 125, § 2º, do RISTM. Por fim, reiterou o pleito
de efeito suspensivo ao apelo extremo.
Por seu turno, SANDRA DOS PASSOS SOUZA, atuando em causa própria
(evento 20 do RE), arguiu que restou configurada a prescrição da pretensão punitiva ocorrida
entre a data dos fatos (2014 e 2015) e o Acórdão condenatório. Argumentou afronta aos arts.
5º, X, XII, LX, LIV e LV, e 133, da CF, por violação de prerrogativa do advogado, em
decorrência de quebra de sigilo bancário e fiscal. Reiterou violação à presunção de inocência
e ao art. 93, IX, da CF, quanto à dosimetria da pena. Por fim, reiterou o pleito de efeito
suspensivo ao apelo extremo.
Por fim, LUCIANO SANT'ANNA BALZANO, em causa própria (evento 22 do
RE), alegou ofensa ao art. 5º, LX, LIV e LV e ao art. 133, todos da CF, por ausência de ato de
ofício para enquadramento do delito. Reiterou violação à presunção de inocência (art. 5º,
LVII, da CF), por ausência de provas de autoria e de materialidade e por ilegalidades na
dosimetria da pena, e ao art. 93, IX, da CF e à individualização da pena, por falta de
fundamentação na condenação e na aplicação da causa de aumento da pena. Apontou que há
nulidade no julgamento dos Embargos de Declaração, por violação ao art. 125, § 2º, do
RISTM. Por fim, reiterou o pleito de efeito suspensivo ao apelo extremo.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pela
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES (evento 9),
manifestou-se pelo conhecimento parcial dos Agravos Internos interpostos e, no mérito, pela
rejeição dos quatro recursos.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
Decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
7000134-41.2025.7.00.0000
40001376714.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os Agravos Internos são tempestivos e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas.
Os agravantes pretendem submeter à análise do Plenário do STM a decisão da
lavra desta Presidência, proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000284-
90.2023.7.00.0000, conforme o dispositivo a seguir:
a. no que tange à alegada ofensa aos princípios da legalidade, do juiz natural e da presunção
de inocência/in dubio pro reo, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário e deixo de
remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do
Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM);
b. em relação à pretensa violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do
devido processo legal, do princípio da individualização da pena, do princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, da inviolabilidade do sigilo da
correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, da
razoável duração do processo, da irretroatividade da lei penal mais gravosa, NEGO
SEGUIMENTO ao presente Apelo Extremo, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
CPC e do art. 6º, inciso IV, do RISTM;
c. INDEFIRO o pedido defensivo de concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso
Extraordinário.
Quanto à negativa de seguimento, todos os Agravos Internos são cabíveis.
Contudo, não se pode conhecer parcela dos recursos interpostos em que
pretendem rediscutir a inadmissibilidade do apelo extremo. A parcela que não pode ser
conhecida se refere à rediscussão do princípio da presunção da inocência e do princípio da
legalidade, suscitados nos recursos de SANDRA DOS PASSOS SOUZA e LUCIANO
SANT'ANNA BALZANO.
A interposição do Agravo Interno em substituição ao Agravo em Recurso
Extraordinário, previsto no art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042, ambos do CPC, contra parte da
decisão que não admite o Apelo Extremo, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC,
consubstancia erro grosseiro, conforme entendimento do Plenário da Suprema Corte, in
verbis:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO.
ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
RECURSO
INCOGNOSCÍVEL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao
Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de
inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de
Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso
extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da
fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos
próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno
desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa
7000134-41.2025.7.00.0000
40001376714.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios
majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os
tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os
limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1325131 AgR,
Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021) (Grifo nosso.)
Portanto, não devem ser conhecidas as parcelas dos Agravos Internos que
pleiteiam rediscutir o decisum quanto à presunção de inocência/in dubio pro reo e ao
princípio da legalidade, por serem manifestamente incabíveis contra decisão que inadmitiu o
Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo
Civil.
Em relação às irresignações contra a negativa de seguimento e ao indeferimento
de efeito suspensivo ao apelo extremo, os argumentos defensivos colacionados nas razões
recursais dos presentes Agravos Internos não foram capazes de reverter o entendimento
adotado na Decisão ora agravada. Mantenho-a, portanto, em sua integralidade e a submeto à
apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a saber:
"Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelas Defesas constituídas do Ten Ex
ALBERTO LANG GUEDES, do Ten Cel Ex CRISTIANO LEMES GARCIA, do ex-Ten Ex
LUCIANO SANT’ANNA BALZANO e da civil SANDRA DOS PASSOS SOUZA (evento 1, arqs.
1, 3, 6 e 7), todos com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal
de 1988 e no art. 570 do CPPM, contra o Acórdão proferido nos autos dos Embargos de
Declaração (ED) nº 7000650-66.2022.7.00.0000 (evento 31 dos ED).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, em 21/1/2019, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000087-47.2019.7.01.0001/RJ, o Ministério Público Militar ofereceu
Denúncia (evento 1, arq. 2, da APM) em desfavor dos Recorrentes: LUCIANO SANT'ANNA
BALZANO, imputando-lhe a prática delitiva descrita no art. 308 (corrupção passiva), § 1º, na
forma do art. 80, ambos do Código Penal Militar; CRISTIANO LEMES GARCIA, imputando-
lhe a prática delitiva descrita no art. 308, § 1º, na forma do art. 80, ambos do
CPM; ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA, imputando-lhe a prática delitiva descrita no art.
309 (corrupção ativa), parágrafo único, na forma do art. 80, todos do CPM; e SANDRA DOS
PASSOS SOUZA, imputando-lhe a prática delitiva descrita no art. 309, parágrafo único, na
forma do art. 80, todos do CPM.
Em 16/4/2021, o douto Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar decidiu (evento 947 da APM):
"REJEITO a preliminar apresentada pelas Defesas dos réus Balzano, Cel Lemes e
Sandra, quanto à inépcia da denúncia, fazendo-o com fulcro no artigo 35 do CPPM,
bem assim a preliminar trazida, ainda, pelo réu Balzano, no tocante ao reconhecimento
da prescrição punitiva da ação penal militar, com base no artigo 125 do CPM, a
contrario sensu, para, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado
pelo Autor da Ação Penal Militar na inicial e ABSOLVER LUCIANO SANT'ANNA
BALZANO,
CRISTIANO
LEMES
GARCIA, ALBERTO
LANG
GUEDES
PEREIRA e SANDRA DOS PASSOS SOUZA, das imputações que lhes foram
atribuídas, o que faço com base na alínea "e", do artigo 439 do CPPM." (Grifo
nosso.)
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs recurso de Apelação (AP), autuado sob o nº
7000419-73.2021.7.00.0000.
7000134-41.2025.7.00.0000
40001376714.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sessão de julgamento virtual realizada de 15/8/2022 a 18/8/2022 (eventos 35 e 38 da AP),
esta Corte Castrense, por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da denúncia arguida
pela Defesa de LUCIANO SANT’ANNA BALZANO, haja vista a ocorrência da preclusão; por
unanimidade, não conheceu da preliminar de nulidade processual, arguida pela Defesa
de ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA, referente a não proposição do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), tendo em vista que a matéria fora objeto de apreciação, inclusive
com formação de coisa julgada; e, no mérito, por unanimidade, deu provimento ao recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, a fim de cassar a sentença absolutória
recorrida e dar guarida à pretensão acusatória contida na denúncia, para condenar o Ten
Ex LUCIANO SANT'ANNA BALZANO e o Ten Cel Ex CRISTIANO LEMES GARCIA às penas
individualizadas de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias reclusão, como incursos
no crime militar de corrupção passiva agravada, na forma continuada, conforme o art. 308, §
1º, do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal comum, fixando-se o regime
semiaberto para o cumprimento inicial da pena, garantindo-lhes o direito de recorrer em
liberdade, e o Ten Ex ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e a Civil SANDRA DOS PASSOS
SOUZA às penas individualizadas de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, como incursos no crime militar de corrupção ativa agravada, na forma continuada,
conforme o art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código
Penal comum, fixando-se o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, garantindo-
lhes o direito de recorrer em liberdade.
As defesas dos Recorrentes foram intimadas do citado Decisum em 9/9/2022 (eventos 41 a 45
da AP).
Irresignadas, as Defesas dos Recorrentes opuseram Embargos de Declaração (ED), autuados
sob o nº 7000650-66.2022.7.00.0000.
Este Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e acolheu parcialmente os
Embargos de Declaração opostos pelas Defesas constituídas de ALBERTO LANG GUEDES
PEREIRA e de CRISTIANO LEMES GARCIA, e por LUCIANO SANT'ANNA BALZANO e
por SANDRA DOS PASSOS SOUZA, ambos em causa própria, apenas para reconhecer como
prequestionada a matéria constitucional, para efeito de exame do art. 5º, incisos XL, LIV e LV,
e do art. 133, ambos da Constituição Federal de 1988, mantendo, no entanto, o entendimento
de que os demais temas reclamados pelos embargantes foram enfrentados em toda sua
inteireza, sem que remanesçam quaisquer vícios de omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade passíveis de reparo no Acórdão embargado (eventos 29 e 31 dos ED).
Após a intimação eletrônica do citado Acórdão, ocorrida em 9/3/2023 (eventos 34 a 38 dos
ED), as Defesas constituídas interpuseram os presentes Recursos Extraordinários.
Em sede de razões recursais, a civil SANDRA DOS PASSOS SOUZA, atuando em causa
própria, alega que o presente Recurso Extraordinário preenche tanto os requisitos intrínsecos
de admissibilidade recursal (cabimento, legitimidade para recorrer, interesse em recorrer e
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), quanto os requisitos
extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo – este último dispensado).
Narra que é manifesto o reconhecimento da repercussão geral do Recurso Extraordinário,
tendo em vista o potencial impacto em outros casos, a relevância social e jurídica da matéria,
e a necessidade de conferir estabilidade e aplicação uniforme do entendimento já pacificado
na Suprema Corte, especialmente porque o Acórdão guerreado violou o art. 5º, incisos II, X,
XII, LIV, LV, LVII, LX e LXXVIII, o art. 93, inciso IX, e o art. 133, todos da Constituição
Federal de 1988.
Afirma que:
7000134-41.2025.7.00.0000
40001376714.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] A Repercussão Geral se dá pela necessidade de uniformizar a Jurisprudência para
as questões acima mencionadas, em especial a questão da violação de prerrogativa do
Advogado, visto que a Recorrente teve a quebra de seu sigilo bancário de advogada, na
tentativa de se buscar estabelecer supostos vínculos com atividades de clientes e
prepostos, violando a prerrogativa dos advogados, motivo pelo qual há a necessidade
de uniformizar a Jurisprudência acerca dos temas em tela.
Também, ao não observar a Prescrição (matéria de ordem pública), o Acórdão violou
as garantias individuais da duração razoável do processo e da celeridade processual
(artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição), pois o constituinte não assegurou ao
Estado o direito de punir um indivíduo ou de executar a pena eternamente. A liberdade
individual não pode ficar sujeita a um prazo indefinido.
[...]
O V. Acórdão, é manifestamente nulo, pois desconsiderou os fatos e provas relevantes
apresentados pela Defesa, além do emprego de fatos e fundamentos copiados da
Denúncia, não levando-se em consideração as provas e os argumentos defensivos, tendo
violado princípios Constitucionais.
O V. Acórdão vai de encontro ao livre exercício da advocacia, contraria o Estatuto da
Ordem dos Advogados , o estatuto da Prescrição, além de violar a presunção de
inocência e os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal". (Grifos nossos.)
Ao fim, requer, in verbis:
"1) tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade seja,
conhecido o presente Recurso Extraordinário, em virtude da necessidade de uniformizar
a jurisprudência acerca dos temas apontados, com Repercussão
Geral;
2) seja recebido o Recurso no seu regular efeito suspensivo;
3) anular a V. Decisão dos Embargos posto que teve como Relator o r. Ministro
Francisco Joseli Parente Camelo, relator que cassou a sentença absolutória da
Recorrente, violando o RISTM;
4) ante a violação de prerrogativa do advogado, requer ainda a retirada das planilhas
dos autos, obtidas por quebra de sigilo bancário, diga-se ilegal, pois além de violarem
as prerrogativas dos advogados, não foram individualizados os depósitos com as
supostas condutas alegadas, vinculando a determinado processo ou a vantagem
supostamente auferida;
5) ao final seja dado provimento para o fim de anular o respeitável Acórdão, para ao
final reconhecer o direito da Recorrente de ser absolvida.
6) a intimação do Recorrido, para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias."
O ex-Ten Ex LUCIANO SANT’ANNA BALZANO, também atuando em causa própria, em suas
razões recursais, alega que o Acórdão recorrido violou o art. 5º, incisos XXXVII, XLVI, LIII,
LIV, LV, LVII e LX, o art. 93, inciso IX, e o art. 133, todos da Constituição Federal de 1988.
Afirma que:
7000134-41.2025.7.00.0000
40001376714.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Estamos diante de uma situação sem precedentes. Observe-se o quão inovadora –
para não usar outro adjetivo – 'cassaram CRs' é a tese utilizada para imputar ao
Recorrente o delito de corrupção passiva: não há um ato de ofício, ou identificação do
pedido ou do aceite da vantagem indevida, núcleos do tipo penal de corrupção passiva
que viabilizaria todos os outros supostos atos de corrupção.
Note-se ainda, a inovação dada à Lei 3.665, vigente na época, pelo Ilustre
Desembargador, imputando ao Recorrente o poder de Solucionar e Cassar Certificados
de Registro (CR), ato privativo do Comandante da 1ª Região Militar e do Chefe do
Departamento Logístico do Exército.
[...]
Além do recebimento de vantagem indevida, deve haver o tráfico da função pública
para caracterizar o crime de corrupção passiva.
[...]
Ainda, como já dito, a prática de um ato com violação do dever funcional e a omissão
ou o retardamento de ato de ofício são o móvel subjetivo do comportamento típico de
artigo 317, CP, cuidando-se de elementar subjetiva específica do tipo, que, embora não
expressamente prevista no caput, está implícita na regula criminis, fenômeno já
reconhecido pelo próprio STF na AP 470/MG e pela Corte Especial do STJ, na AP
472/ES 3, em relação ao delito branqueamento de capitais.
Com base nessas premissas, é possível afirmar que a solicitação, recebimento ou aceite
de promessa de indevida vantagem pelo agente público, se relacionada ao exercício de
sua função, mas não atrelada ao seu dever de ofício não pode configurar crime de
corrupção passiva, o qual precisa de uma efetiva ou potencial retribuição do agente
publico com um ato de sua atribuição funcional para configurar-se.
A condenação por corrupção passiva deve não só identificar ou atrelar o prêmio
percebido ou prometido ao agente público à prática de um ato oficioso efetivamente
ocorrido (artigo 317, parágrafo 1º, CP) ou futuramente praticado, como deve estar
subsidiada em prova plena de sua existência ou eventualidade.
Por isso, a importância do ATO DE OFÍCIO e seu NEXO CAUSAL com as alegadas
vantagens individualizadas e periciadas, como não ocorreu no caso em tela".
Ao fim, requer:
a) o recebimento do presente recurso extraordinário, tendo em vista o preenchimento de
todos os requisitos de admissibilidade, haja vista a necessidade de uniformizar a
jurisprudência acerca dos temas apontados, com repercussão geral;
b) seja recebido o recurso no seu regular efeito suspensivo;
c) a abertura de vistas às partes contrárias contrarrazões no prazo do artigo 573,
CPPM, com posterior encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal para sua
apreciação;
d) anular a v. decisão dos embargos posto que teve como Relator o Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, relator que cassou a sentença absolutória
do Recorrente, violando assim o que prevê o artigo 125 § 2º do RISTM;
e) seja excluída a condenação da causa de aumento previsto no Art. 71 – CP, conforme
fundamentação em tela.
7000134-41.2025.7.00.0000
40001376714.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

f) ao final seja dado provimento para o fim de anular o respeitável Acórdão recorrido,
para ao final absolver o Recorrente.
A Defesa do Ten Ex ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA, em suas razões recursais, requer o
provimento do presente Recurso Extraordinário, para reduzir o aumento da pena aplicada,
pela continuidade delitiva, para 1/3 (um terço), de forma a garantir a vigência ao art. 93,
inciso IX, e art. 5º, incisos XL, LIV e LV, da Constituição Federal de 1998.
Afirma que o Acórdão recorrido desrespeitou as garantias constitucionais da retroatividade da
lei penal mais benéfica, do devido processo legal e da ampla defesa, insculpidas nos incisos
XL, LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, no que se refere à nulidade do processo diante do
não processamento do recurso próprio apresentado pela defesa (em razão da recusa pelo
Ministério Público Militar em propor Acordo de Não Persecução Penal).
Ademais, narra que o Acórdão recorrido contrariou o art. 93, inciso IX, da CF/88, diante da
falta de fundamentação idônea para a fixação do quantum de exasperação da pena pela
continuidade delitiva, em nítida violação ao princípio da correlação para com a denúncia,
afrontando, assim, as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).
Ao fim, requer:
[...]
a) anular o processo desde a fase de alegações finais, de forma a que seja processado o
recurso apresentado pela defesa com fulcro no § 14 do art. 28-A do CPP (em face do
posicionamento do Procurador de 1ª instância contrário ao ANPP), determinando-se a
remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público Militar, para o regular
processamento e julgamento, tudo em respeito às garantias constitucionais do devido
processo legal e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).
b) reduzir o aumento da pena pela continuidade delitiva para 1/3 (um terço), seguindo
os critérios adotados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo próprio acórdão recorrido
e em respeito ao princípio da correlação, de modo a garantir vigências aos artigos 93,
inciso IX, e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
Em suas razões recursais, a Defesa do Ten Cel CRISTIANO LEMES GARCIA narra que a
repercussão geral do recurso interposto diz respeito à relevância social e jurídica da matéria,
com ação direta na estabilização da aplicação dos entendimentos já pacificados por esta
Colenda Corte, uma vez que o Acórdão ora guerreado afrontou o art. 5º, incisos LX, LIV e
LV, e art. 133 da Constituição Federal de 1988.
Aduz, em relação à matéria tratada no presente recurso, que o Acórdão guerreado merece
total reparo, restando preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, haja vista a
necessidade de uniformizar a jurisprudência acerca dos temas apontados, com repercussão
geral.
Afirma que:
[...] o presente acórdão é CONTRADITÓRIO, não apenas com as provas produzidas em
juízo e já juntada aos autos, e mais ainda, é contraditório em seus próprios
fundamentos.
Para a prática do crime de corrupção deve haver vontade consciente do agente em
receber vantagem indevida para que sua conduta se amolde ao tipo penal2, ocorrendo
sua consumação com o recebimento daquilo que aquele não merecia tampouco lhe era
devido.
7000134-41.2025.7.00.0000
40001376714.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais ainda, o acórdão, além de não apresentar o suposto ato de ofício praticado pelo
Recorrente, ainda CONTRARIA prova nos autos, produzida em juízo e juntada no
evento 279, anexo 'diligencias1' fls. 16, o qual afirma que NÃO HÁ NOS PROCESSOS
PARECER, ORDEM OU APLICAÇÃO DE SANÇÃO DETERMINADA PELO
CORONEL LEMES, ou seja, NÃO HÁ ATO DE OFÍCIO [...].
Ao fim, requer:
a) o recebimento do presente recurso extraordinário, tendo em vista o preenchimento de
todos os requisitos de admissibilidade, haja vista a necessidade de uniformizar a
jurisprudência acerca dos temas apontados, com repercussão geral;
b) seja recebido o recurso no seu regular efeito suspensivo;
c) a abertura de vistas às partes contrárias para, querendo, apresentar contrarrazões
no prazo do artigo 573 CPPM, com posterior encaminhamento ao e. Supremo Tribunal
Federal para sua apreciação;
d) anular a v. decisão dos embargos posto que teve como Relator o Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, relator que cassou a sentença absolutória
do Recorrente, violando assim o que prevê o artigo 125, § 2º, do RISTM;
e) seja excluída a condenação da causa de aumento previsto no Art. 71 – CP, por
ausência de fundamentação idônea.
f) ao final seja dado provimento para o fim de anular o respeitável Acórdão recorrido,
para ao final absolver o Recorrente, reestabelecendo os efeitos da sentença de primeiro
grau.
Em sede de Contrarrazões (evento 6), a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar
manifestou-se, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES:
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões, manifesta-
se pelo não conhecimento dos Recursos Extraordinários interpostos por SANDRA DOS
PASSOS SOUZA, LUCIANO SANT’ANNA BALZANO, ALBERTO LANG GUEDES
PEREIRA e CRISTIANO LEMES GARCIA, por ausência de ofensa direta à
Constituição Federal, ausência de repercussão geral e por demandar exame de fatos e
provas, vedado nessa via. E, no mérito, que lhe seja negado provimento, para manter-se
hígido o Acórdão atacado.
Por fim, em observância à Resolução nº 112/CSMPM, alterada pela Resolução nº
120/CSMPM, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Militar, sobre o
controle de prazos prescricionais no âmbito do MPM, importa registrar que a
prescrição somente ocorrerá:
a) Para a civil SANDRA DOS PASSOS SOUZA e o Ten. Ex. ALBERTO LANG GUEDES
PEREIRA em 08 de março de 2031, haja vista que foram condenados às penas
individualizadas de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
ocorrendo a prescrição em 8 (oito) anos, com fundamento no art. 125, inciso V, c/c § 1º
do mesmo artigo, todos do Código Penal Militar, considerando que o Acórdão foi
publicado em 09 de março de 2023;
b) Para o Ten Ex LUCIANO SANT'ANNA BALZANO e o Ten Cel Ex CRISTIANO
LEMES GARCIA em 08 de março de 2035, haja vista que foram condenados às penas
individualizadas de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
7000134-41.2025.7.00.0000
40001376714.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocorrendo a prescrição em 12 (doze) anos, com fundamento no art. 125, inciso V, c/c §
1º do mesmo artigo, todos do Código Penal Militar, considerando que o Acórdão foi
publicado em 09 de março de 2023.
Relatado o essencial, decido.
Os Recursos foram interpostos tempestivamente. As irresignações mostram-se cabíveis e
adequadas, uma vez que as petições foram propostas por partes legítimas e interessadas.
Ademais, entendo que o requisito relativo ao prequestionamento foi atendido, em sintonia com
o Enunciado nº 282 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que
as teses ventiladas pelos Recorrentes foram debatidas no Acórdão guerreado.
Entretanto, os presentes Recursos não ultrapassam o juízo de admissibilidade, que
possibilitaria o encaminhamento dos Apelos Extremos ao Supremo Tribunal Federal. Vejamos.
A civil SANDRA DOS PASSOS SOUZA, atuando em causa própria, alega a necessidade de
conferir estabilidade e aplicação uniforme do entendimento já pacificado na Suprema Corte,
especialmente porque o Acórdão guerreado violou o art. 5º, incisos II, X, XII, LIV, LV, LVII,
LX e LXXVIII, o art. 93, inciso IX, e o art. 133, todos da Constituição Federal de 1988.
Ressalta com ênfase, a inobservância aos princípios constitucionais da inviolabilidade da
intimidade (art. 5º, inciso X, da CF/88) e inviolabilidade do sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas (art. 5º, inciso XII, da
CF/88).
O ex-Ten Ex LUCIANO SANT’ANNA BALZANO, atuando em causa própria, narra que a
repercussão geral de presente caso se dá pela necessidade de uniformizar a jurisprudência,
tanto para a questão se o "[...] ato de ofício ser elementar do tipo de corrupção passiva ou se
o ato de ofício é elementar do tipo de violação de dever funcional [...]". Alega, também, que o
Acórdão recorrido violou o art. 5º, incisos XXXVII, XLVI, LIII, LIV, LV, LVII e LX, o art.
93, inciso IX, e o art. 133, todos da Constituição Federal de 1988. Aponta a violação
aos princípios da fragmentariedade ou da subsidiariedade, do juiz natural (art. 5º, incisos
XXXVII e LIII, da CF/88) e ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da
CF/88).
A Defesa do Ten Ex ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA afirma que o Acórdão recorrido
desrespeitou as garantias constitucionais da retroatividade da lei penal mais benéfica, do
devido processo legal e da ampla defesa, insculpidas nos incisos XL, LIV e LV do art. 5º da
Carta Magna, no que se refere à nulidade do processo diante do não processamento do
recurso próprio apresentado pela defesa (em razão da recusa pelo Ministério Público Militar
em propor Acordo de Não Persecução Penal).
A Defesa constituída do Ten Cel CRISTIANO LEMES GARCIA narra que a repercussão geral
do presente recurso diz respeito à relevância social e jurídica da matéria, com ação direta na
estabilização da aplicação dos entendimentos já pacificados por esta Colenda Corte, uma vez
que o Acórdão ora guerreado afrontou o art. 5º, incisos LX, LIV e LV, e art. 133 da
Constituição Federal de 1988.
Em síntese, as Defesas alegam que o Acórdão recorrido teria violado os princípios
constitucionais da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF/88), da irretroatividade da lei penal
mais gravosa (art. 5º, inciso XL, da CF/88), da presunção de inocência na vertente do in
dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), do devido processo legal, da ampla defesa, do
contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), e da publicidade dos atos (art. 5º, inciso
LX, da CF/88). Bem como o art. 93, inciso IX, e o art. 133, ambos da CF/88.
7000134-41.2025.7.00.0000
40001376714.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A respeito do princípio do juiz natural, observa-se que o STF já posicionou-se no sentido de
negar repercussão geral à matéria. Oportunamente, colaciono como precedentes os seguintes
julgados do Pretório Excelso:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIII E XXXVII DA
CF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 368/2014, DO TJPE. OFENSA
REFLEXA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na
hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação
infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente
existente, seria meramente reflexa.
2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no
enunciado da Súmula 279 do STF.
3. Embora devidamente prequestionados os dispositivos constitucionais dados como
contrariados no apelo extremo, referentes ao princípio do juiz natural, tal circunstância
não é capaz de afastar, na hipótese, os demais óbices processuais apontados na decisão
agravada.
4. Agravo regimental desprovido. (ARE 1165351 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN.
Julgamento: 15/4/2020) (Grifos nossos.)
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
[...]
CONTROVÉRSIA
DECIDIDA
COM
BASE
NA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA 279/STF.
[...]
2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à
afronta ao princípio do juiz natural.
[...]
5. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional
pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos
autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF).
6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE nº 119.1927, segundo AgR. Rel. Min.
ROBERTO BARROSO. Julgamento: 28/6/2019) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Tribunal Pleno daquela Augusta Corte:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual
Penal. Violação do princípio do juiz natural. Legislação infraconstitucional. Ofensa
reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da
legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.278.708
AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente). Julgamento: 16/9/2020). (Grifos nossos.)
Faz-se imperioso, portanto operar o juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no art.
1.030, inciso V, do CPC.
7000134-41.2025.7.00.0000
40001376714.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A respeito da alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência, na vertente do in dubio
pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), veja que o que se pretende é o reexame de fatos e
provas que ensejaram a condenação, na tentativa de demonstrar que não haveria, nos autos,
provas suficientes para a condenação e que a pena imposta foi excessiva.
Não obstante, a Suprema Corte já firmou o consenso de que a suposta ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em tais casos, ocorre sob a óptica exclusivamente
infraconstitucional, que, por sua vez, constitui mera ofensa reflexa à Constituição Federal,
resultando na aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência do Excelso
Pretório (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
Corroborando o entendimento aqui exposto, colaciono os seguintes julgados, emanados da
Excelsa Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. [...] ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA. [...]. PRETENSÃO AO
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. [...] AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.146.761. Rel. Min. LUIZ
FUX. Julgamento: 15/02/2019). (Grifos nossos.)
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual
Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.
Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos
princípios do contraditório, da ampla defesa , dos limites da coisa julgada ou da
prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema
660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de
matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas
constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.
(Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.279.385. Rel. Min. DIAS TOFFOLI . Julgamento:
8/9/2020). (Grifo nosso.)
De fato, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte, que
entende pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar imprescindível o
revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza
infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios pretensamente
violados.
Sobre a afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, CF/88), o Supremo Tribunal
Federal já se manifestou expressamente que ela configura apenas ofensa indireta ou reflexa à
Constituição Federal, quando depender, para ser reconhecida, de análise de normas
infraconstitucionais. Com efeito, para que a Augusta Corte verificasse a alegada ofensa,
necessário seria apreciar o conjunto fático-probatório contido nos autos, bem como a
interpretação dada à legislação infraconstitucional por este Superior Tribunal Militar, o que é
vedado em sede extraordinária. Nesse sentido, cito como precedente o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL.
REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA
DECISÃO AGRAVADA. [...] . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] . III – A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário
com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da
ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
7000134-41.2025.7.00.0000
40001376714.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). IV – Agravo regimental a que se nega
provimento.(Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.233.987. Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI. Julgamento: 6/12/2019). (Grifos nossos.)
Nesse compasso, alusivo à aventada violação aos princípios do juiz natural, da presunção de
inocência/in dubio pro reo e da legalidade, faz-se imperioso, portanto, operar o juízo negativo
de admissibilidade, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC).
No tocante aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE nº 748.371-RG,
realizado sob a sistemática da repercussão geral, entendeu pela inexistência de repercussão
geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de
normas infraconstitucionais, como na espécie. Eis a tese fixada e a ementa do referido julgado
(Tema 660/STF):
TESE
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
EMENTA
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
(STF - Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 6/6/2013.)
(Grifos nossos.)
No caso, para alterar o entendimento desta Corte Castrense Superior, far-se-ia necessário que
a Suprema Corte analisasse a demanda à luz da legislação infraconstitucional, o que se
mostra incabível em sede de Recurso Extraordinário.
Dessa forma, em relação à pretensa violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88) deve ser negado
seguimento ao presente Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
Código de Processo Civil.
Com relação aos princípios da inviolabilidade da intimidade e do sigilo da correspondência,
das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, da publicidade, da
razoável duração do processo e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, bem como a
análise do art. 133 da CF/88 (inviolabilidade/prerrogativas do advogado) e a viabilização do
ANPP os quais dependem do reexame de fatos e de provas quando das suas respectivas
análises, observa-se que foram invocados dentro do mesmo contexto dos princípios acima
elencados, devendo ser analisados, por consequência, em razão deles.
Com efeito, esses princípios encontram-se intrinsecamente relacionados ao contexto
primordial das peças recursais, quais sejam devido processo legal, contraditório e ampla
defesa. São, de fato, meros reflexos dos primeiros, abordados como desdobramentos da ideia
central de violação e clamam pela análise em conjunto
Assim, os Apelos Extremos, também em relação a esse ponto, não merecem seguimento, uma
vez que a pretensão esbarra no entendimento firmado pela Suprema Corte, ao apreciar
o Tema 660/STF, sob a sistemática de repercussão geral.
7000134-41.2025.7.00.0000
40001376714.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante à tese defensiva de violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º,
inciso XLVI, da CF/88), o Pretório Excelso se posiciona no sentido de deixar de atribuir
repercussão geral à matéria, pois a suposta ofensa praticada contra ele prescinde do estudo
do conjunto fático-probatório processual e representam mera ofensa reflexa à Constituição
Federal, com a aplicação de legislação infraconstitucional. Vejamos.
TEMA 182
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa
aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das
decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão
geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o
recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-
base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI nº
742.460 RG. Relator Min. CEZAR PELUSO, publicado no DJe em 24/9/2009).
Dessa forma, nego seguimento ao Supremo Tribunal Federal, novamente, à luz do art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Os recorrentes também apontaram ofensa ao inciso IX do art. 93 da CF/1988. Não obstante,
uma breve incursão aos autos em epígrafe demonstra que o Acórdão recorrido apresenta
robusta fundamentação acerca da matéria posta em julgamento, mostrando-se descabida a
alegação de violação ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões
judiciais.
Ao julgar o AI nº 791.292 QO-RG, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, sob a sistemática
da repercussão geral, o entendimento segundo o qual o art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal de 1988, não exige exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, exigindo,
apenas, que ela (a decisão) esteja motivada.
No presente caso, o Acórdão recorrido encontra-se conforme a orientação do Supremo
Tribunal Federal, nos moldes do Tema 339/STF, proferido no AI nº 791.292 QO-RG. Por
oportuno, transcrevo a tese fixada para a questão em tela, assim como a ementa do referido
julgado, in verbis:
TEMA 339
Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
TESE:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
EMENTA:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso
IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão
de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do
7000134-41.2025.7.00.0000
40001376714.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral. (STF – Plenário. AI nº 791.292 QO-RG. Rel. Min.
Gilmar Mendes. Julgamento: 23/06/2010). (Grifos nossos.)
Assim, no que toca à alegada ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, impõe-se
a negativa de seguimento ao RE, com fulcro no disposto na alínea “a” do inciso I do art.
1.030 do CPC.
Ao contrário do que defendem os Recorrentes, não se logrou êxito em demonstrar violação a
preceitos constitucionais no Acórdão recorrido, evidenciando, de certa forma, a intenção de
revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte referentes à aplicação de norma
infraconstitucional.
De fato, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte, que
entende pela inviabilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar imprescindível o
revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza
infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios pretensamente
violados.
Alusivo ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extremo, impende ressaltar
que, a teor do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC):
[...] a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Como se vê, para a concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso Extraordinário
defensivo, faz-se indispensável a presença concomitante dos requisitos do periculum in mora e
da probabilidade de provimento do recurso.
Nesse sentido, cito como precedente do Supremo Tribunal Federal o Agravo Regimental na
Petição nº 10.847/MS, de relatoria do eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO,
publicado no Dje em 3/5/2023:
Direito processual civil. Agravo interno em petição. Pedido de efeito suspensivo em recurso
extraordinário. Juízo de admissibilidade pendente na origem. Ausência de plausibilidade do
direito invocado.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de atribuição de efeito
suspensivo a recurso extraordinário pelo qual se impugna acórdão do Tribunal Superior
do Trabalho proferido em ação rescisória.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a atribuição
de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua
competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a
jurisdição cautelar deste Tribunal. Inteligência do art. 1.029, § 5º, do CPC.
3. É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário quando não
demonstrada a probabilidade do provimento do recurso.
4. Agravo interno desprovido. (Nossos grifos.)
Incursionando-se no Acórdão guerreado, verifica-se que todas as relevantes questões foram
devidamente enfrentas e rechaçadas por este Tribunal, ainda que o desfecho tenha sido
desfavorável às defesas.
7000134-41.2025.7.00.0000
40001376714.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não se revela manifesta a probabilidade de provimento do recurso necessária ao
deferimento da concessão de efeito suspensivo pretendido pelo Recorrente.
Ante o exposto:
a. no que tange à alegada ofensa aos princípios da legalidade, do juiz natural e da presunção
de inocência/in dubio pro reo, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário e deixo de
remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do
Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM);
b. em relação à pretensa violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do
devido processo legal, do princípio da individualização da pena, do princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, da inviolabilidade do sigilo da
correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, da
razoável duração do processo, da irretroatividade da lei penal mais gravosa, NEGO
SEGUIMENTO ao presente Apelo Extremo, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
CPC e do art. 6º, inciso IV, do RISTM;
c. INDEFIRO o pedido defensivo de concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso
Extraordinário.
Providências pela Secretaria Judiciária." (Grifos originais.)
Por fim, não prosperam as arguições de nulidade apresentadas por SANDRA
DOS PASSOS SOUZA acerca da prescrição e por CRISTIANO LEMES GARCIA e
por LUCIANO SANT'ANNA BALZANO acerca do art. 125, § 2º, do RISTM.
Quanto à prescrição suscitada, houve o enfrentamento da tese pela Decisão
recorrida em relação ao princípio da razoável duração do processo. Além disso, o pleito desta
agravante já foi enfrentado e afastado no Acórdão dos Embargos de Declaração nº 7000650-
66.2022.7.00.0000/DF (evento 31), in verbis:
Sabe-se que a prescrição não retroage à data dos fatos, ocorridos em 2014 e 2015, como
pretende a Embargante, mas somente até a data da denúncia, de 2019. Logo, entre a data do
recebimento da denúncia, no ano de 2019, primeiro marco interruptivo da prescrição, e a da
publicação do Acórdão condenatório, em 8 de setembro de 2022, não transcorreu o lapso
temporal exigido na legislação castrense.
[...]
Logo, não há que se falar em ocorrência de prescrição, seja em relação a SANDRA DOS
PASSOS SOUZA, seja em face dos demais embargantes.
Insustentável, portanto, o intento de configuração da prescrição pleiteada
por SANDRA DOS PASSOS SOUZA.
Do mesmo modo, a tese a respeito do art. 125, § 2º, do RISTM, é totalmente
descabida. O referido dispositivo se refere aos Embargos Infringentes e de Nulidade,
inexistente nos autos. O que consta do processo são Embargos de Declaração com efeitos
infringentes, recurso regulado pelo art. 130 do RISTM e que possui, como relator, o mesmo
magistrado responsável pela relatoria do Acórdão recorrido.
7000134-41.2025.7.00.0000
40001376714.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trago à baila, para tanto, os esclarecimentos da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar sobre a alegada nulidade:
Por fim, quanto ao questionamento de nulidade do Acórdão proferido, porque teve como
Relator o Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, mesmo Relator que cassou a Sentença
absolutória, cabe ressaltar que o Agravante se utiliza do disposto no art. 125 do RISTM, que
trata dos Embargos de Nulidade e Infringentes, ao passo que, no presente caso, ele havia
ingressado com Embargos de Declaração, disciplinado nos artigos 130 a 132 do RISTM, que
prevê a atuação do próprio Relator do Acórdão embargado. Confira-se:
Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias, por petição
eletrônica, nos autos principais, ficando disponíveis ao relator do acórdão embargado, que
somente os admitirá se a petição indicar pontos em que o acórdão seja ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso. [grifamos].
Não subsiste, portanto, qualquer nulidade em relação à relatoria dos
mencionados Aclaratórios.
Ex positis, voto no sentido de conhecer parcialmente os Agravos Internos
interpostos por SANDRA DOS PASSOS SOUZA e LUCIANO SANT'ANNA BALZANO e
conhecer integralmente os recursos de CRISTIANO LEMES GARCIA e ALBERTO LANG
GUEDES PEREIRA. No mérito, voto pela rejeição dos presentes Agravos Internos, no que
conhecidos, mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº
7000284-90.2023.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou
seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001376714v15 e do
código CRC 0c47f40a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 17/10/2025, às 11:58:17
7000134-41.2025.7.00.0000
40001376714.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR